Tribunal: TJSP
Processo: 1003829-62.2018.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória – Inscrição em cadastro de inadimplentes – Dano moral.

É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando a relação jurídica restar demonstrada por meio de documentos e não houver comprovação da quitação da obrigação contratual, não se configurando, neste caso, ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Ementa:

Declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória – Inscrição em cadastro de inadimplentes – Dano moral.

É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando a relação jurídica restar demonstrada por meio de documentos e não houver comprovação da quitação da obrigação contratual, não se configurando, neste caso, ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Ação improcedente. Recurso não provido.